Tribunal: TJBA
Processo: 0000604-57.2016.8.05.0010
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000604-57.2016.8.05.0010 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RODRIGO NOGUEIRA DE JESUS Advogado(s): VIRLANNE GOMES DE ANDRADE, LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob o fundamento de legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se (i) a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca a justificar absolvição sumária na fase de pronúncia e (ii) se há suporte probatório mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia possui natureza processual e constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. No caso concreto, o conjunto probatório revela versões divergentes acerca da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à alegada agressão inicial da vítima e à reação do acusado, o que impede o reconhecimento da legítima defesa de forma cabal nesta fase processual. A absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude somente se admite quando demonstrada de forma incontroversa, circunstância não verificada diante das narrativas conflitantes constantes dos autos. A controvérsia fática deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos probatórios que indicam possível ataque surpresa em via rural, no período noturno, com utilização de instrumento cortante, circunstâncias que, em tese, podem caracterizar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP. A jurisprudência consolidada estabelece que a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, hipótese não configurada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não sendo cabível quando o conjunto probatório revela versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos. 2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver elementos probatórios mínimos que a sustentem.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.260.001, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000604-57.2016.8.05.0010, em que figuram como recorrente RODRIGO NOGUEIRA DE JESUS e como recorrido MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.